Tribunal: TJBA
Processo: 8023816-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023816-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CELLCRED TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO AGRAVADO: ANDRE LUIS FERNANDES BONFIM Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte executada de pagamento de honorários advocatícios pelo exequente, sob o fundamento de que este é beneficiário da assistência judiciária gratuita e não houve demonstração de modificação da sua condição econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o recebimento de quantia decorrente de astreintes é suficiente para revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao exequente e autorizar a exigência de pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da gratuidade da justiça depende da demonstração inequívoca de que o beneficiário não mais preenche os requisitos legais para sua concessão, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC. 4. A jurisprudência consolidada exige prova robusta da modificação da situação econômica do beneficiário da assistência judiciária, não sendo suficiente a alegação genérica de recebimento de valores pontuais. 5. O recebimento do valor de R$ 30.000,00 a título de astreintes, por si só, não comprova alteração relevante da capacidade econômica do exequente, sobretudo diante do valor dos honorários cobrados, que corresponde a mais de 50% daquele montante. 6. A mera insurgência da parte executada, desacompanhada de prova substancial de superação da hipossuficiência, não autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da alteração da situação econômica do beneficiário. 2. O recebimento pontual de valores decorrentes de astreintes não autoriza, por si só, a cobrança de honorários advocatícios suspensos pela gratuidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8023816-83.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Cellcred Telecomunicações e Serviços Ltda. e, como agravado, André Luís Fernandes Bonfim. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça